Tribunal: TJSP
Processo: 1036537-16.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança – Locação de Máquinas Copiadoras – Sentença de improcedência – Insurgência – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Ao juiz é facultada a formação do seu livre convencimento – Magistrado já possuía elementos suficientes à sua convicção – Preliminar afastada. Ônus da Prova – Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança – Locação de Máquinas Copiadoras – Sentença de improcedência – Insurgência – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Ao juiz é facultada a formação do seu livre convencimento – Magistrado já possuía elementos suficientes à sua convicção – Preliminar afastada. Ônus da Prova – Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal – Autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência de valores em aberto, eis que embora tenha colacionado as faturas e diversos documentos não especificou e nem comprovou a causa geradora das cobranças – Sentença mantida - Apelo desprovido.*